Tribunal: TJES
Processo: 5007901-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007901-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO VICTOR VENANCIO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
MINISTERIAL
. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE
Nº
26 E DA SÚMULA
Nº
439 STJ
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei nº 13.964/19, não exige a submissão do condenado a exame criminológico para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional. Todavia, isso não retira do magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439 do STJ.

2
.
“A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Willian Silva, Sessão de julgamento 08/11/2023)”.

3
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão acostada no movimento 117.1 da Guia de Execução Penal nº 0006479-54.2017.8.08.0021, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu progressão de regime à JOÃO VICTOR VENÂNCIO, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, pugnou o
Parquet
de 1º grau pela revogação do
decisum,
para determinar a realização do exame criminológico no ora agravado, para fins de progressão de regime prisional.

Para tanto, aduziu que o artigo 112, da LEP, estabelece que é necessário o preenchimento mútuo dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Assim, muito embora para a aferição do requisito subjetivo, leva-se em consideração, em regra, o atestado de conduta carcerária, emitido pela direção da unidade prisional “que se restringe a analisar se o apenado, nos últimos meses, cometeu alguma falta disciplinar”, no presente caso, o atestado de conduta revela-se insuficiente, seja pela gravidade concreta do crime por ele praticado, seja pelos malefícios que causam à sociedade.

No ponto, o órgão ministerial, atuante em primeiro grau de jurisdição, mencionou que “consta da denúncia, seq. 12.4, fls. 2-6, que o apenado, por motivo torpe, efetuou disparos na cabeça da vítima. O reeducando chamou a vítima no dia do ocorrido para irem à Praia do Boião fumarem maconha. Enquanto THIERRY LOIOLA DA SILVA preparava o cigarro para usar, JOAO VICTOR efetuou vários disparos na cabeça de THIERRY”.

Sob tal perspectiva, indicou que tanto a Súmula nº 439, do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto o verbete da Súmula Vinculante nº 26, admitem a possibilidade de realização de exame criminológico em casos tais como o ora analisado. E que, em sede de execução penal, vale o princípio
in dubio pro societate,
razão pela qual o provimento do recurso é a medida que ora se impõe.

Desse modo, e após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante. Explico.

Nos termos do art. 112, da LEP, para que se proceda a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado.

No caso dos autos, o ora agravado preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime de pena para o semiaberto desde o dia 28/11/2022, conforme se extrai das informações constantes nos autos.

“Não obstante, requereu o IRMP, antes da análise do pleito de progressão, que seja determinado por este juízo, a realização de exame criminológico no apenado, sob o fundamento de que o apenado foi condenado pela prática de homicídio, saltando aos olhos, quando da análise da sua conduta, a crueldade e o sentimento de posse por ele demonstrados”.

Contudo, entendeu a magistrada
a quo
que, “em conformidade com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 493, que a gravidade em abstrato do crime ou a sua repercussão perante a sociedade, per se, não se mostram como elementos suficientes, a resultar na imprescindibilidade do exame em comento, sobretudo porque tais circunstancias, já foram devidamente sopesadas quando da apenação ao crime”.

Pois bem. Com relação à necessidade da realização do exame criminológico, Júlio Fabbrini MIRABETE, assim se posiciona:

“É aconselhável que seja ele realizado quando se trata de condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre também quanto ao livramento condicional, ou quando se verificar que o condenado é autor de inúmeros crimes ou apresenta anotações desfavoráveis em seu prontuário (...)”.

Para BALDIN, “é preciso que existam elementos que forneçam aos operadores do direito a certeza de que o sentenciado esteja preparado para a progressão, sendo certo que o exame criminológico é o único instrumento que vai propiciar os dados necessários para a correta decisão do julgador e não um simples atestado de comportamento carcerário, que afirma uma única conduta prisional”.

Além disso, ressalte-se que a progressão no regime prisional não constitui direito absoluto do condenado, deixando a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que a progressão está condicionada à segurança da vida em sociedade.

No ponto, é certo que o mencionado art. 112, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), não estabelece a obrigatoriedade do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, facultando a sua determinação ao julgador, se entender necessário para a formação de seu convencimento, desde que por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ e, que assim dispõem:

Súmula Vinculante nº 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula 439 do STJ:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Portanto, embora seja pacífico na doutrina e jurisprudência dominante a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, não se pode olvidar que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização do referido exame, a fim de verificar, mediante pareceres técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais.

Na hipótese dos autos, como dito alhures, o agravado foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por ter cometido o crime previsto no artigo 121, incisos I e IV, do Código Penal, eis que “no dia 25 de junho de 2013, por volta das 18h30min, no bairro Perocão, Guarapari, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima Thierry Loiola da Silva, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”.

Desse modo e diante dos fatos narrados, resta demonstrada a periculosidade do apenado, bem como sua insensibilidade moral e personalidade desvirtuada, além do temperamento violento, de forma que, além do atestado de conduta carcerária, entendo que se faz necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo apto à concessão de progressão de regime.

Isso porque, não se está aqui a considerar tão somente a gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena, circunstâncias que, por si sós, não servem para viabilizar a realização do exame criminológico no apenado, mas sim o fato é que a personalidade do agravado é inegavelmente voltada para o crime.

Destarte, tenho por conveniente a realização de exame criminológico, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, c/c com os artigos 112 e 114, incisos II, ambos do mesmo diploma legal, eis que a concessão do benefício da progressão, sem atestar a capacidade de reinserção social do apenado será temerária, uma vez comprovado o alto grau de periculosidade do reeducando, evidenciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Em idêntica orientação:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento. 2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Willian Silva, Sessão de julgamento 08/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, considerando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AgEx 5004228-31.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, Sessão de julgamento 16/08/2023).

Dessa forma, não vejo como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do referido documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a realização do exame criminológico do reeducando João Victor Venâncio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)